Tribunal: TJMT
Processo: 0021809-67.2005.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021809-67.2005.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CRISTINA PE QUENTE COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 01.226.436/0003-28 (AGRAVADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participação do julgamento : Des. Marcio Vidal, em substituição ao Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – ICMS

– SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO UM ANO APÓS A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS– AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), o prazo de um ano de suspensão do processo e o posterior início do prazo prescricional tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis.

Após um ano de suspensão do processo, automaticamente é iniciado o prazo da prescrição intercorrente, a qual pode ser reconhecida de ofício, se durante o transcurso de cinco anos, não sobrevier nenhuma nova causa interruptiva da prescrição.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo sofrido diante da ausência de intimação anterior ao reconhecimento da prescrição intercorrente, por meio de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno oposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática por este Relator que desproveu o recurso de apelação interposto, mantendo a decisão proferida pelo juízo
a quo
nos autos da Execução Fiscal que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Sustenta que a decisão merece reforma, diante da ausência a
prévia

intimação
da Fazenda Pública para manifestação, ante a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da proibição de se proferir decisão surpresa.

Aduz que “não há falar em prescrição intercorrente pela não localização do devedor, uma vez que este foi devidamente citado por carta com aviso de recebimento em 08 de fevereiro de 2019 (fl. 70).
Logo, vê-se que a prescrição intercorrente foi devidamente interrompida no momento da citação do executado”.

Argumenta que não houve prescrição em ralação à falência do prazo prescricional por “não localização de bens”, pois “após a citação do devedor, procedeu-se tentativa de localização de bens do devedor pelo Bacenjud e Renajud, a qual não obteve êxito, nos termos da certidão datada de 08 de outubro de 2019 (fl. 84). Ou seja, de maneira clara e indiscutível não houve prazo prescricional da não localização de bens, uma vez que de 08 de outubro de 2019 até o momento da r. sentença não decorreram 05 (cinco) anos”.

Com base em tais considerações, requer “que a Douta Câmara digne-se a manifestar, com a prudência e sabedoria que lhe é peculiar, sobre os pontos ora cotejados, a fim de reformar a decisão do Exma. Des. Relatora que negou provimento ao apelo, conhecendo e provendo o recurso de apelação interposto pelo Estado, com a cassação da r. sentença monocrática, de forma colegiada”.

Intimada, a agravada não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução em desfavor da apelada
em 26.04.2005
, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 000292/05, cujo valor à época perfazia a monta de R$ 64.795,94 (sessenta e quatro mil e setecentos e noventa e cinto reais e noventa e quatro centavos).

O despacho inicial foi exarado no dia
27.04.2005
, oportunidade em que se determinou a expedição do mandado de citação da empresa executada, que fora cumprido, mas a citação foi inexitosa (id. 89936007 - p. 2).

Em
20.10.2006
, a Fazenda Pública requereu a citação editalicia da empresa e dos sócios Fábio Abilas, Harol Pires Martins e Valéria Abilas Martins e a citação pessoal do sócio Adriano Abilas (id. 89936007 - p. 8), contudo só houve a tentativa de citação do sócio Adriano.

Assim, na data de
06.08.2007
, o Apelante requereu a citação editalicía da empresa executada e dos demais sócios, mas fora publicado no Diário de Justiça em
18.02.2008
(id. 89936010 - p. 6) sem a indicação dos nomes dos sócios.

Em
27.05.2008
, a Fazenda Pública Estadual requereu a

expedição de edital de citação com os nomes dos sócios, a citação pelo correio do sócio Adriano Abilas e a penhora através do BACENJUD de dinheiro da empresa executada.

Em
09.06.2008
, o juízo de piso deferiu o requerimento de citação feito pela Apelante nos seguintes termos:

Citem-se nos moldes requeridos a fls. 41.

À exeqiiente outrossim para trazer aos autos cópia de inteiro teor do ato constitutivo (do tempo da ocorrência do fato gerador e o atualizado) da pessoa jurídica que vem de ser executada.

Em
22.02.2011
, o edital de citação com os nomes dos sócios foi afixado.

Na data de
14.07.2011
, a Procuradoria do Estado foi intimada para dar prosseguimento do feito (id. 89936013 - p. 5), apenas se manifestando em
19.03.2013
, requerendo: a penhora em dinheiro, através do BACENJUD, em nome da empresa executada e dos sócios Fábio, Haroldo e Valeria; que fossem oficiada as Centrais de Cooperativa de Crédito para informar a existência de ativos financeiros em nome dos executados e o respectivo bloqueio; expedição de ordem de bloqueio de veículos de propriedade dos devedores, por meio do RENAJUD; citação editalícia do sócio Adriano Abilas.

Em
28.08.2013
o juiz deferiu pedido de penhora online e remeteu os autos à contadoria para o cálculo de custas e honorários, o que só foram efetivamente remetidos em
13.09.2017
.

Após a apresentação dos cálculos, na data de
18.10.2017
, a Fazenda Pública reiterou pelo cumprimento da penhora online e pela citação editalícia do sócio Adriano Abilas.

Sobreveio sentença
em 09.08.2018
, reconhecendo a prescrição intercorrente e julgando extinto o processo.

Assim, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu pelo magistrado de primeiro grau entender que, do momento da citação da empresa executada, até a data da sentença, transcorreu período superior a 05 (cinco) anos, sem que nenhum resultado útil tivesse sido obtido.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

(...) Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. (...) De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765).

Verifica-se que os autos estão tramitando
há mais de 16 (dezesseis) anos
, sem que o objeto da execução fosse satisfeito, o que propicia o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.

Isso porque, de se concluir o Agravante estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, pois, conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo REsp 1.340.553/RS (temas 567 e 571) “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”.

No caso dos autos a
empresa executada foi citada por edital em 18.02.2008 e
não houve pagamento voluntário.

Verifica-se que, em 27.05.2008, a Fazenda Pública Estadual requereu a expedição de edital de citação com os nomes dos sócios, a citação pelo correio do sócio Adriano Abilas e a penhora através do BACENJUD de dinheiro da empresa executada.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 27.05.2009, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente alcançado em 27.05.2014. E, a sentença extintiva que conheceu a prescrição intercorrente, somente, foi proferida em 09.08.2018, não contrariando as disposições legais e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571).

Portanto a intimação da parte Exequente, inaugura o início do prazo ex lege da suspensão de 1 (um) ano, dado que findando, teve início, automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Assim, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Em relação a não observância da sistemática do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980, tem-se que, apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes de decretada a prescrição, o recurso representativo de controvérsia REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabeleceu que somente será reconhecida a nulidade da sentença se o exequente, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, o que não aconteceu na espécie:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...) 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ( ...)”.

(STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

O exequente não se desincumbiu desse ônus, pois não demonstrou, nas razões recursais, a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou à interrupção da prescrição intercorrente nessa execução fiscal e, assim, causar-lhe prejuízo concreto, ainda mais que trouxe datas que não correspondem ao caso dos autos.

Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.

Ademais, não há como admitir que a execução fiscal se arraste indefinidamente, quando já devidamente demonstrado que não existem bens passíveis de penhora, de modo que o processo tramita há mais de
16 (dezesseis) anos
, sem que o objeto da execução chegasse perto de ser satisfeito.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a decisão monocrática que manteve a sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente no caso concreto.

Forte nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021